Tribunal: STF
Processo: ARE 1346745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.



    2. No caso dos autos, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a correção monetária do valor do débito em face da Fazenda Pública, utilizando a Taxa Referencial, encontra-se preclusa, uma vez que houve a homologação dos cálculos por sentença após a manifestação de concordância das partes. Logo, impossível a revisão dos cálculos como quer as partes agravantes, em respeito à coisa julgada. Precedentes.



    3. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos artigos 5º, XXII, e 102, § 2º, da Constituição.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 13, p. 6-):



    “In casu, a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348, cujos acórdãos restaram assim ementados, verbis:



    (...)



    Obviamente que tais decisões devem incidir na hipótese vertente, a não ser assim, violada está o direito de propriedade do(a) recorrente e a eficácia vinculante da decisão tomada por essa Corte no RE 870.947/SE e na ADI 5348, em desconformidade com o disposto nos arts. 5º, XXII e 102, §2º, ambos da CRFB/88.



    Vale dizer que, a correção monetária é necessária para a proteção do direito de propriedade. Sem que se corrija adequada e inteiramente o valor do crédito, este passa a ser corroído pelo tempo e o recorrente receberá menos do que lhe é devido. Assim, a correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) não cumpre com a função de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB/88), questão já dirimida por essa Corte nos julgados retromencionados.



    Destarte, merece provimento o presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do(a)(s) recorrente(s).”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021 (Tema 1170), reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



     É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Diferente é a hipótese dos autos. Isso porque, na presente demanda, trata-se de controvérsia sobre a preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito.



    Assim, inviável a aplicação do Tema 1170 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Além disso, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao reconhecimento da preclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nessa linha:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Precedentes. 6. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não demonstrados. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.3.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.385.225-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente